Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, não há qualquer omissão a ser sanada. O voto condutor mencionou expressamente a existência de “Termo de Assunção de Dívida firmado pelo Órgão Nacional de Direção Partidária do PSB, no qual se verifica manifestação de vontade da parte devedora” devedora”, e sobre o qual não pairam dúvidas quanto à idoneidade. Em conjunto com as demais provas contidas nos autos, mostram-se suficientes para a interposição do procedimento monitório.
3. Embargos declaratórios não providos.